Tribunal: TJMT
Processo: 1026797-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026797-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEAN SENGER - CPF: 004.982.751-08 (AGRAVADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEAN SENGER

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DA BENESSE - ATESTADO DE BOA CONDUTA JUNTADO AOS AUTOS EM DATA ANTERIOR AO ALCANCE DOS REQUISITOS OBJETIVO – IMPOSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NA LEP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a progressão de regime de pena porque preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na LEP, máxime quando o membro do Ministério Público nada aponta de ilegal ou irregular a respeito do meritório a obstar a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026797-18.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEAN SENGER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop nos autos de execução penal de n. 386-11.2011.811.0051, que concedeu a progressão para o regime semiaberto a
Jean Senger
, o qual cumpre pena por 04 (quatro) condenações, totalizando 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos delitos incursos nos artigos 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 (Ação Penal n. 300-57.2009.811.0051); artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (Ação Penal n. 921-61.2016.811.0051); artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (1612-75.2016.811.0051) e; artigo 304,
caput
, do CP (14486-19.2017.811.0064), id. 71105497, p. 94.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público aduz que o magistrado determinou a progressão de regime de cumprimento de pena baseando-se em ofício subscrito pelo diretor penitenciário local informando acerca da conduta carcerária do reeducando com data anterior ao cumprimento do requisito objetivo, deixando de informar a conduta do agravado entre a data do ofício (14/08/2019) até o dia da obtenção do requisito objetivo (04/11/2019).

Assim sendo, busca a revogação da decisão que concedeu a progressão para o regime semiaberto ao reeducando (id. 71105497, p. 116)

Em contrarrazões ao agravo interposto, a defesa de Jean Senger requereu o desprovimento do recurso (id. 71105497, p. 154).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 71105497, p. 161)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 75563470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JEAN SENGER

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público
busca a revogação da decisão que concedeu a progressão para o regime semiaberto ao reeducando, alegando que o Juízo a quo
“
progrediu o apenado ao regime semiaberto sem a demonstração do requisito subjetivo, haja vista que para aferição de tal requisito necessário avaliar todo o período de permanência no cárcere, especialmente até a satisfação do requisito objetivo, o que não ocorreu no caso em apreço, pois a satisfação do requisito objetivo se deu no dia 04.11.2019”.

Pois bem, o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sinop, deferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, consignando que (id. 71105497, p. 94):

“Conforme já consignado em 17.9.2019 (Mov. 29.1), o requisito objetivo para a progressão de regime prisional está preenchido desde 03.11.2019, não havendo, desde então, qualquer alteração fático-jurídica que enseje a alteração do cálculo de penas privativas de liberdade nesse aspecto.

Quanto ao requisito subjetivo, em 14.8.2019 (Mov. 22.2), o diretor da penitenciária local subscreveu o Ofício no 1.272/2019/DIR, no sentido de que Jean Senger “apresentou bom comportamento até o dia 30/05/2019, data em que se envolveu em ato de indisciplina referente ao PAD 63/2019 (anexo), em fase de instrução. Portanto, não é possível expedir o aludido atestado” [sic].

(...)

Na espécie, não há imputação de uma conduta delimitada ao reeducando Jean Senger, não se sabendo, até o momento, se o “ato de indisciplina” (tentativa de fuga) foi praticado por um condenado, um grupo de reeducandos em específico ou todos os 43 (quarenta e três) presos que, à época dos fatos, estavam segregados na cela 05 do raio azul da penitenciária local (q.v. fls. 03/04, Mov. 31.3).

Infere-se, portanto, que, a princípio, o reeducando Jean Senger, preso ininterruptamente desde 28.11.2017, só integra o polo passivo do referido procedimento administrativo disciplinar porque, à época dos fatos, estava segregado na cela 05 (cinco) do raio azul na penitenciária local, não lhe sendo atribuída qualquer conduta específica que caracterize falta grave ou infração disciplinar.

Assim, não individualizada a conduta de Jean Senger (com relação aos fatos que originaram o Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD no 63/2019), não se pode atribuir ao condenado a prática ou, sequer, participação nos atos de indisciplina (tentativa de fuga) praticados até 30.5.2019, sob pena da caracterização de constrangimento ilegal, consoante entendimento jurisprudencial do TJSP, in verbis:

(...)

Por conseguinte, não delimitada a conduta imputada ao reeducando, o procedimento administrativo disciplinar PAD no 63/2019, por si só, não pode obstar a progressão de regime do condenado, sobretudo considerando que o requisito objetivo (arts. 112, caput, da LEP) está preenchido, pelo menos, desde 23.11.2019, conforma consignado na decisão proferida em 17.9.2019 (Mov. 29.1).

Deveras, considerando que, salvo o referido procedimento administrativo disciplinar (ressalte-se, sem individualização da conduta imputada ao condenado), não há notícia de qualquer outra infração disciplinar praticada por Jean Senger, resta caracterizado o bom comportamento carcerário para a vindicada progressão de regime prisional, não se mostrando razoável que o apenado aguarde, segregado em regime prisional fechado, a conclusão e julgamento do PAD no 63/2019. (...)”

Cabe salientar que de acordo com o Ofício advindo da direção da Penitenciária Oswaldo Florentino Leite Ferreira,
o agravado Jean apresentou bom comportamento até 30/05/2019, quando teria se envolvido “em ato disciplinar, que se encontra em fase de instrução”(id. 71105496, p.96)

Contudo o PAD referente a este suposto
ato de indisciplina (tentativa de fuga) praticado em 30.5.2019
não obteve êxito em individualizar a conduta do réu na tentativa de fuga apurada no PAD de n. 63/2019,
não se podendo atribuir ao condenado a prática ou, sequer, participação nos fatos, conforme consignado na sentença guerreada.

Assim, em análise aos documentos acostados aos autos, constato que o atestado de conduta carcerária é suficiente para atestar o preenchimento dos requisitos subjetivos do reeducando para obter a progressão de regime, visto que, o interstício temporal não é desatualizado a ponto de impedir a concessão da benesse, conforme pode-se verificar do ofício
no 1.272/2019/DIR
datado de
14.8.2019
e a decisão foi proferia em 03.11.2019, até porque, conforme consignado no parecer encartado no id. 75563470, “
não se trata de um grande espaço temporal, mas sim menos de três meses, e que, em consulta ao SEEU, não foi juntado no Executivo de pena, até o momento, informação que desabone a conduta do reeducando”.

Aliás, constato que deve ser mantida a progressão de regime de pena porque preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na LEP, máxime quando o membro do Ministério Público nada aponta de ilegal ou irregular a respeito do meritório a obstar a concessão do benefício e o reeducando vem regularmente cumprindo as condições impostas a ele.

Nesse contexto, afigura-se perfeitamente possível a constatação do preenchimento do requisito subjetivo à data da decisão que deferiu a progressão de regime, mormente porque, ao acessar o sistema SEEU, não verifiquei qualquer irregularidade acerca do comportamento do réu apto à revogar a concessão da progressão para o regime semiaberto em favor do apenado.

Desse modo, mantenho a decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal de id. 71105497, p. 94.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021